Tribunal: TJMT
Processo: 1017289-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017289-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLAUDINEI RODRIGUES BEZERRA DE AMORIM - CPF: 571.613.991-49 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1017289-45.2020.8.11.0001.

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: CLAUDINEI RODRIGUES BEZERRA DE AMORIM

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDOS:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CLAUDINEI RODRIGUES BEZERRA DE AMORIM

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

ENERGIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA

– DÉBITO INEXISTENTE –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 385 DO STJ - E
XISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS – VALOR INDENIZATÓRIO
–

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO DE CLAUDINEI RODRIGUES BEZERRA DE AMORIM
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

3.
Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

4.
A prestação do serviço pela empresa recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente
CLAUDINEI RODRIGUES BEZERRA DE AMORIM
nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
(R$ 236,06 – 11/07/2015; R$ 238,70 – 13/06/2015)
inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

5.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

6.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

7.

No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado via sistema BOA VISTA SCPC – PROTOCOLO: Carta No HA1122003155,

observo que a parte recorrente
CLAUDINEI RODRIGUES BEZERRA DE AMORIM

possui diversas restrições cadastrais
posteriores (BANCO BRADESCO S/A - R$ 2.092,25 – 07/01/2019; R$ 249,32 – 06/01/2020

à realizada pela empresa recorrida
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

8.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

9.
Consigno ainda que, que no tocante a condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, rejeito tal tese recursal, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

10.
Com relação ao pleito da parte recorrente para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do
decisum
, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, conforme consta no
decisum
.

11.
Quanto ao pleito do recorrente
CLAUDINEI RODRIGUES BEZERRA DE AMORIM
de dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor,
indefiro
por entender que o deferimento de indenização por dano moral, já é o suficiente a compensar os danos sofridos.

12.
A sentença guerreada merece ser mantida,
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

13.
Recurso de
CLAUDINEI RODRIGUES BEZERRA DE AMORIM
CONHECIDO E DESPROVIDO – Recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Condeno as partes recorrentes ao pagamento pro rata das custas, despesas processuais e honorários de advogado, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/95, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022